Tribunal: TJDFT
Processo: 0741637-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0741637-44.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de GABRIEL DE SOUZA DOURADO apontando como autoridade coatora magistrado da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, em r. sentença condenatória que lhe impôs pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, negando-lhe o direito de apelar em liberdade. Alega, em síntese, desnecessidade da prisão preventiva, uma vez que o paciente é primário, sem registro de antecedentes, e o crime praticado não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante alvará de soltura, para que possa recorrer em liberdade. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. O paciente respondeu a toda ação penal preso preventivamente, com fundamento na garantia da ordem pública, sobrevindo-lhe, então, sentença condenatória que lhe impôs pena de 05 anos de reclusão, mais multa, em regime inicial semiaberto. A superveniência de sentença condenatória, portanto, apenas reforça os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, de modo que não há ilegalidade na r. decisão impetrada. As alegadas condições pessoais favoráveis não constituem fato novo, já tendo sido sopesadas desde a decretação da prisão preventiva, em audiência de custódia, como não impeditivas da medida cautelar extrema. O único fato novo ocorrido foi a prolação de sentença condenatória que, como dito, apenas reforça o perigo atual de liberdade, tendo em vista que o fundamento da custódia cautelar foi a necessidade de garantia da ordem pública. Ademais, a jurisprudência do STJ, observada por esse Tribunal de Justiça, assentou o entendimento da compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, bastando que se proceda à adequação da cautelar com o regime fixado em sentença, a ser feita pelo Juízo das Execuções Penais, em sede de execução provisória da pena. Nesse sentido, precedentes ilustrativos da jurisprudência dominante sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. De acordo com a orientação das Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, são compatíveis a segregação provisória e o regime semiaberto de cumprimento da pena, desde que o sentenciado seja submetido a estabelecimento prisional adequado ao modo intermediário. Não há, portanto, falar em desproporcionalidade, mas sim em compatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 979.016/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que inexiste incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que compatibilizada a custódia com as regras do regime. (...) IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no RHC n. 214.037/PE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.) Desta forma, estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, deve o recorrente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação, se interposto, em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução, a ser providenciado pela Vara de Execuções Penais. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Dispenso informações. À douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR